Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O CEDENTE DAS QUOTAS E A PESSOA JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA EX PERSONA. CONSTITUIÇÃO. CITAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O litisconsórcio somente será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, nos termos do art. 114 do CPC. Na hipótese, o autor busca o adimplemento de contrato de cessão de quotas de sociedade empresária firmado entre ele o sócio. É prescindível o ingresso da pessoa jurídica no polo passivo, pois, nos termos dos art. 1.057 do Código Civil, a sociedade empresária não participa do negócio jurídico. Preliminar de extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo rejeitada.
2. A necessidade de constituição em mora do réu, cedente, e o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência de parte das quotas da sociedade empresarial, revelam o interesse processual do autor na ação. Preliminar de extinção do processo por ausência de interesse processual rejeitada.
3. No particular, as partes firmaram contrato de cessão de quotas sociais de pessoa jurídica, à luz do art. art. 1.057 do Código Civil. O negócio jurídico, contudo, não previu termo para o cumprimento da obrigação.
4. Consoante art. 397 do CC e art. 240 do CPC, ausente termo para adimplemento do devedor, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), que pode ser suprida pela citação válida na ação de conhecimento em que se busca o cumprimento da obrigação, tal como ocorreu na hipótese em análise. Precedentes.
5. Se, com a constituição em mora, não houve o adimplemento da obrigação contratual, a parte credora pode exigir o seu cumprimento, a teor do art. 475 do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença ao condenar a parte ré à obrigação de transferir ao autor as quotas sociais da sociedade empresária, nos termos do contrato, sem prejuízo de conversão em perdas e danos.
6. A procedência da pretensão da autora justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante critérios do art. 85 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.